Tribunal: TJSP
Processo: 0018908-23.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. A soberania dos veredictos no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conquanto seja um postulado constitucional, inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, (art. 5o, XXXVIII, "c"), não se reveste, como, de resto, nenhum direito, garantia, bem ou valor constitucionalmente assegurados, de caráter absoluto.

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. A soberania dos veredictos no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conquanto seja um postulado constitucional, inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, (art. 5o, XXXVIII, "c"), não se reveste, como, de resto, nenhum direito, garantia, bem ou valor constitucionalmente assegurados, de caráter absoluto. Nessa senda, visando compatibilizar a soberania dos veredictos, com o devido processo legal, o princípio do duplo grau de jurisdição e o valor justiça, o legislador processual penal (artigo 593, III, "d") estabeleceu a possibilidade do Tribunal determinar a realização de novo julgamento no caso da decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos, sem que se divise maltrato à Constituição Federal. 2. Jurados que responderam negativamente ao quesito relativo à materialidade. 3. Deliberação manifestamente divorciada do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal. 4. A ausência do exame necroscópico, em razão do não encontro do cadáver, não impede o reconhecimento do crime, na hipótese de haver outros dados probatórios a firmar a materialidade, conforme o permite o artigo 167, do Código de Processo Penal. Recurso provido.